Tribunal: STF
Processo: HC 68160
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
ESTUPRO E ROUBO QUALIFICADO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIO PROCESSUAL, CONSISTENTE NA FALTA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO, QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO; DE INOCENCIA QUANTO A
AMBOS OS DELITOS; E DE DESCABIMENTO DE DUPLA CONDENAÇÃO (POR ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO), EM SE TRATANDO DE UM SÓ FATO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, NO PONTO EM QUE SE ALEGA A FALTA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO, POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO.
E INDEFERIDO, QUANTO AO MAIS, POR NÃO COMPORTAR O 'HABEAS CORPUS'
REEXAME DE PROVAS E POR NÃO SE FUNDAMENTAR E NEM SE INSTRUIR
ADEQUADAMENTE A ALEGAÇÃO RELATIVA A DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO
FATO.